Tribunal: STF
Processo: Rcl 70057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Hospital Vera Cruz S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos Autos 10766-14.2021.5.03.0020, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 48/DF e 66/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    O reclamante aduz que, na origem:



    [...] tem-se Ação Trabalhista movida por CRISTIANE GALDINO FERREIRA (Interessada) em desfavor de HOSPITAL VERA CRUZ S.A. (Reclamante) em que se pretendeu a invalidação do contrato de prestação de serviços firmado entre a ora Reclamante e a empresa da qual o Interessado era sócio (“Cristiane G. Ferreira – CNPJ: 32.590.764/0001-70”), sob o argumento de que teria ocorrido a “pejotização” para mascarar uma verdadeira relação empregatícia (doc. 1, p. 2).



    Afirma, ainda, que a Justiça do Trabalho:



    [...] invalidou o legítimo contrato comercial firmado entre as partes por entender que a prestação de serviços mostrou que a interessada estava subordinada à empresa, porém, sem considerar a validade dos arranjos comerciais estabelecidos livremente entre as partes (doc. 1, p. 7).



    Sustenta que:



    [...] é certo que a decisão proferida pela E. Corte Regional, mantida pela decisão monocrática do TST – decisões ora reclamadas – ignoram por completo a decisão vinculativa deste Excelso STF nos autos da ADPF 324 e Tema 725, e AINDA SÃO PASSÍVEIS DE CASSAÇÃO POR ESSE C. STF, especialmente quando o entendimento já consagrado por esse Supremo, quando suscitada a violação a decisões já proferidas por essa Máxima Corte, de que os tribunais devem primar pela solução do mérito em nome da segurança jurídica e autoridade das decisões vinculantes (doc. 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, de forma imediata (como tem ocorrido em vários precedentes), para cassar a decisão reclamada, proferida pelo TRT da 3ª Região e do TST nos autos da Ação Trabalhista 10766-14.2021.03.0020, garantindo-se a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, no tema 725 de Repercussão Geral, ADIs 3.961 e 5.625 e ADC 66 e/ou, ainda, a procedência imediata da reclamação para reconhecer a licitude do contrato de prestação de serviços, afastando o reconhecimento da natureza empregatícia (doc. 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADCs 48/DF e 66/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.   



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA CARACTERIZAÇÃO - Para a caracterização de vínculo empregatício faz-se necessária a presença concomitante de pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. Presentes tais elementos, impõe-se reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, consoante previsão do art. 3º/CLT (doc. 31, p. 2).



    Transcrevo trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] Na hipótese dos autos, o contrato de prestação de serviços de Id d1b4995 revela que a reclamante foi contratada pelo Hospital réu, por meio da pessoa jurídica por ela constituída, para a prestação de "serviços de consultoria em gestão empresarial, em especial na área hospitalar". 



    Para a caracterização de vínculo empregatício faz-se necessária a presença concomitante dos elementos: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. E, uma vez admitida a prestação laboral, pertence ao réu o ônus da prova no sentido de que a relação tenha se desenvolvido de forma diversa daquela prevista no art. 3º/CLT, ônus do qual não se desincumbiu a contento. 



    A distinção entre o empregado e o trabalhador autônomo constitui matéria complexa, devido às semelhanças entre as duas formas de prestação de serviços.



    [...] Na hipótese, comungo do entendimento de origem, no sentido de que restaram provados os elementos ensejadores do vínculo de emprego entre a autora e o Hospital réu, senão vejamos. 



    Cumpre, desde já, frisar que o contrato de prestação de serviços de Id d1b4995 é mera formalidade que, por si só, não define a natureza da relação havida entre as partes, o que se dá em homenagem ao princípio da primazia da realidade, vigente nesta Especializada. 



    Além do mais, a prova oral demonstrou que a relação havida entre as partes se desenvolveu na forma prevista no art. 3º/CLT. 



    Em acesso ao link disponibilizado na Ata de Id d514d02, foi possível assistir à íntegra da gravação de vídeo da audiência, ao que destaco alguns trechos do depoimento da única testemunha ouvida.



    [...] A meu ver, a prova oral demonstrou a existência da subordinação jurídica, já que a autora cumpria ordens da Sra. Carla, gerente do Hospital, relacionadas a horários, agenda, condutas técnicas, entre outros. Ademais, a autora tinha horário de trabalho a cumprir, de segunda a sexta, conforme funcionamento do setor. 



    Dessa forma, o Hospital efetivamente dirigia a prestação do trabalho, restando ausente a alega autonomia e independência na prestação de serviços. No que se refere à pessoalidade, restou provado que a autora não poderia se fazer substituir. 



    Dos documentos de Id´s ae38cf7 e seguintes, extrai-se a presença da onerosidade. 



    No que tange à presença da não eventualidade, a atividade normal da obreira estava inserida na atividade-fim do réu. Além do mais, não se pode entender pela eventualidade dos serviços prestados, especialmente porque daquela inserção da obreira nas atividades da rotina empresarial resta notório que não há, no caso, qualquer traço de extraordinariedade.



    [...] Na hipótese dos autos, configurou-se o que a doutrina tem denominado por "pejotização", fenômeno no qual os empregados prestam serviços através de pessoa jurídica para a empresa (empregadora), na tentativa de burlar o cumprimento das leis trabalhistas, dissimulando a relação de emprego, o que não pode ser tolerado, incidindo, no caso, o art. 9º/CLT.



    [...] O réu utilizou-se de um contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica constituída em nome da reclamante, na tentativa de mascarar trabalho sob o regime de relação de emprego mantida com a autora. 



    Sendo assim, as provas produzidas nos autos corroboram as alegações iniciais, levando à existência de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica na relação jurídica havida entre as partes, o que não foi contrariado por prova eficiente, ressaltando-se, mais uma vez, que a atividade da obreira estava inserida na atividade-fim do réu. 



    Cumpre frisar que a hipótese dos autos não se enquadra no objeto do julgamento pelo Excelso STF no Leading Case RE nº 958.252 do respectivo Tema 725 de repercussão geral.



    Pouco importa, ainda, o fato de a reclamante ter um alto grau de instrução, como afirmado pelo réu. O fato de ter se submetido a condições de trabalho dissociadas do contrato por ela assinado autorizam o reconhecimento do vínculo de empregado, pois não foi demonstrada sua condição de autônoma. Ao contrário, o que se percebe é o preenchimento dos elementos atinentes ao vínculo empregatício. Note-se que a presença da subordinação jurídica direta do empregado ao tomador não autorizaria nem mesmo que se cogitasse de uma terceirização lícita (o que para a relatora é distinto da Pejotização), como se infere do próprio julgamento do STF no Leading Case RE nº 958.252 do respectivo Tema 725 de repercussão geral. 



    Nesse contexto, evidenciado o trabalho nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, impõe-se reconhecer o vínculo empregatício existente entre as partes, tal como fixado na r. sentença de origem. 



    Mantido o vínculo, ficam mantidas as verbas rescisórias e multas deferidas, bem como a determinação de anotação na CTPS, já que de acordo com a modalidade rescisória e, ainda, pelo fato de que não foram impugnadas de forma específica pelo réu. 



    Nego provimento (doc. 31, pp. 5-8 - grifei).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado consignou que, “evidenciado o trabalho nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, impõe-se reconhecer o vínculo empregatício existente entre as partes” (doc. 31, p. 8).



    O caso em tela trata de uma relação civil e não trabalhista entre a beneficiária, que exercia a função de coordenadora de hemodinâmica, e o reclamante, ao qual prestava serviços por meio de sua empresa de consultoria (doc. 31, p. 5).



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da contratação, conforme assentado nos seguintes julgados:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CONSULTOR DE VENDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.179 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator